Tribunal: TJBA
Processo: 8106382-57.2023.8.05.0001
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8106382-57.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ENTER ELITE INFORMATICA LTDA - ME Advogado(s): ARTUR RICARDO RABELO LOPES, CELESTE COSTA ALVES, LAIS CASTRO BAHIA DO CARMO, MARCO ANTONIO SANTOS MORAES IMPETRADO: SECRETÁRIO ESTADUAL DO TURISMO e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO E CONTRATOS. CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 06/2023 E N.º 07/2023 – SETUR/BA. SELEÇÃO DE PROJETOS TURÍSTICOS E CULTURAIS. CRITÉRIO DE JULGAMENTO POR MÉRITO TÉCNICO DO PROJETO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO RESULTADO E RECONHECIMENTO DE MELHOR PROPOSTA. ALEGAÇÃO DE PROPOSTA FINANCEIRA MAIS VANTAJOSA E SUBJETIVIDADE NA AVALIAÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE CONTROLE DE LEGALIDADE E REEXAME DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. VEDAÇÃO JUDICIAL À SUBSTITUIÇÃO DO JUÍZO TÉCNICO DA COMISSÃO AVALIADORA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE ILEGALIDADE PATENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. EXAURIMENTO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS CONTRATOS. PARECER DA PROCURADORIA PELA DENEGAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Enter Elite Informática Ltda - ME contra ato do Secretário Estadual do Turismo da Bahia (SETUR/BA), objetivando a anulação dos resultados dos Chamamentos Públicos n.º 06/2023 e n.º 07/2023, pelos quais a impetrante foi preterida na seleção de projetos para os eventos "Capoeira do Forte" e "Capoeiragem no Largo da Amaralina", em favor das empresas TN Kalid Produções e Evento Eireli e Confidence Entretenimento e Serviços Publicitários Eireli, não obstante, segundo alega, ter apresentado proposta financeira substancialmente inferior e possuir experiência comprovada na execução anterior dos mesmos projetos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a impetrante demonstrou, de plano e mediante prova pré-constituída, direito líquido e certo a questionar a pontuação técnica atribuída pela Comissão de Patrocínio da SETUR/BA, aferindo a adequação da via mandamental; e (ii) examinar se o controle judicial pode alcançar o mérito técnico das avaliações realizadas pela Administração Pública no âmbito de chamamento público para seleção de projetos culturais e turísticos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Mandado de Segurança exige a demonstração imediata de direito líquido e certo mediante prova pré-constituída, sendo incabível a dilação probatória para suprir deficiências da petição inicial. 4. A insurgência contra a pontuação técnica atribuída pela Comissão de Patrocínio demanda análise comparativa entre os projetos dos concorrentes, providência incompatível com os limites cognitivos do writ e que reclama as vias ordinárias. 5. O requerimento formulado pela própria impetrante para que o Juízo determine a exibição dos projetos das empresas vencedoras (ID 55165378) confessa a insuficiência da prova documental que deveria acompanhar a exordial. O art. 6.º, § 1.º, da Lei n.º 12.016/2009 não se presta à produção de prova nova, mas apenas à obtenção de documento certo e identificado que a autoridade se recuse a fornecer administrativamente. 6. O controle jurisdicional sobre atos da Administração Pública em procedimentos de seleção pública cinge-se ao exame da legalidade, da fiel observância das normas do instrumento convocatório e da devida motivação dos atos decisórios, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir a comissão avaliadora para reapreciar o mérito técnico dos projetos, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. 7. O critério de julgamento dos chamamentos públicos em questão foi o de maior pontuação técnica (mérito do projeto), e não o de menor preço, de modo que a proposta financeira mais baixa, por si só, não assegura à impetrante o direito à contratação. 8. O exaurimento do período de execução dos serviços (junho a outubro de 2023) configura perda superveniente de objeto quanto ao pedido de adjudicação, tornando inócua qualquer ordem judicial nesse sentido. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Preliminar de inadequação da via eleita acolhida. Segurança denegada, nos termos do art. 6.º, § 5.º, da Lei n.º 12.016/2009. Tese de julgamento: 1. O Mandado de Segurança não é via adequada para questionar a pontuação técnica atribuída por comissão de avaliação em chamamento público quando a aferição do alegado vício exige o confronto analítico entre os projetos dos concorrentes, porquanto tal providência demanda dilação probatória incompatível com o rito do writ. 2. O controle jurisdicional sobre atos praticados em procedimentos de seleção pública restringe-se ao exame da legalidade e da observância das normas do edital, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir o juízo técnico da comissão avaliadora quanto ao mérito dos projetos. 3. A proposta financeira mais baixa não assegura, por si só, o direito à contratação em chamamento público cujo critério de julgamento seja o mérito técnico do projeto. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5.º, LXIX, e art. 37, caput; Lei n.º 12.016/2009, arts. 6.º, § 1.º, e 6.º, § 5.º; CPC, art. 485, VI. Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS 8034927-95.2024.8.05.0001, Rel. Des. Cassio Jose Barbosa Miranda, Seção Cível de Direito Público, DJEN 08/01/2026. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n.º 8106382-57.2023.8.05.0001, em que figuram, como impetrante, ENTER ELITE INFORMÁTICA LTDA - ME e, como impetrado, o SECRETÁRIO ESTADUAL DO TURISMO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em ACOLHER A PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça R02